Tribunal: TJES
Processo: 5008561-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008561-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARFTEC MONTAGENS ELETROMECANICAS E MATERIAIS LTDA

AGRAVADO: DIONICIO CORREIA NUNES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – POSSIBILIDADE DA TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL LOCADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Não há elementos que indiquem vício de consentimento, mormente quando sopesado que o representante legal da empresa recorrente teve assistência jurídica no momento da transação e tinha ciência prévia dos termos de sua obrigação locatícia

2.
É cabível transferir ao locatário a obrigação de pagamento dos tributos incidentes sobre o bem imóvel, ainda que a regra seja o custeio pelo locador, vez que cuida de direito disponível.

3.
Recurso conhecido improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARFTEC MONTAGENS ELETROMECÂNICAS E MATERIAIS LTDA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/06 do evento 5616531), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória de acordo tombada sob o nº 5000239-67.2023.8.08.0048, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
DIONÍCIO CORREIA NUNES
e
FELÍCIO DUARTE PEZENTE
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o autor não demonstrou qualquer vício eventualmente existente no acordo homologado por este Juízo nos autos da ação de despejo sob o n° 5009375-25.2022.8.08.0048, ou seja, não há indícios de nulidade das cláusulas da avença (art. 848 do CC), ou indícios de vício de consentimento, a saber: dolo, coação, o erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, na forma do art. 849 do Código Civil, de maneira que a avença encontra-se com os requisitos devidamente atendidos.
” (fl. 03 do evento 5616531).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que – na ação de despejo registrada sob o nº 5009375-25.2022.8.08.0048 – as partes celebraram acordo (fls. 13/17 do evento 5616539), sendo que a empresa agravante expressamente se comprometeu a pagar os débitos do IPTU dos últimos 05 (cinco) anos e a desocupar o bem até o dia 05 de janeiro de 2023.

A agravante estava assistida pelo Dr. Jorge Marcos Roque de Faria (OAB/MT nº 17.293), seu patrono constituído na referida demanda (fl. 18 do evento 5616539).

A recorrente imputa atuar doloso dos agravados na cobrança do IPTU tanto na ação de despejo quanto na transação em enfoque, contudo, nesta oportunidade, considero que não há elementos que indiquem vício de consentimento, mormente quando sopesado que o representante legal da empresa recorrente teve assistência jurídica no momento da transação e tinha ciência prévia dos termos de sua obrigação locatícia (fls. 17/21 do evento 5616538). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão de sobrestamento da multa diária e de atos judiciais no sentido de despejar a requerente do imóvel nos autos do processo nº 1001217-38.2019.8.26.0247, até o trânsito em julgado do presente feito.
Alegação de que o acordo foi celebrado com vício de consentimento. Requisitos elencados no artigo 300 do CPC ausentes no caso. Transação subscrita pela parte e por seu patrono. Verossimilhança da alegação da recorrente não observada. Decisão preservada. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2153350-08.2022.8.26.0000; Ac. 16628495; Ilhabela; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Gozzo; Julg. 03/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2775)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL C/C REVISIONAL BANCÁRIA E DANOS MORAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, para o deferimento da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito ou a verossimilhança das alegações do autor, ora agravante.
Em cognição sumária, presumida a regularidade do acordo e os efeitos que deste advém, visto que não demonstrada, minimamente, de pronto, a ocorrência de vício de consentimento, conforme alegado pelo demandante. Logo, necessária a instauração do contraditório, com dilação probatória.
Assim, não preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 300, caput, do CPC, é de ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (TJRS; AI 5062084-39.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Ines Claraz de Souza Linck; Julg. 23/08/2023; DJERS 29/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RENÚNCIA AOS ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VÍCIOS DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO NEGADO. A fundamentação sucinta da decisão não corresponde à decisão sem fundamentação e tampouco implica em sua nulidade, desde que enfrentados todos os pontos controvertidos aptos à solução da lide. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que o direito aos alimentos prestados entre ex-cônjuges tem natureza patrimonial, é lícito que os mesmos a eles renunciem em acordo celebrado em audiência de conciliação, cuja transação deve ser homologada judicialmente.
Havendo necessidade de dilação probatória para comprovar as alegações de que o acordo celebrado em audiência de conciliação estaria maculado por vício de consentimento, não deve ser concedida a tutela provisória incidental, devendo prevalecer, no momento, os efeitos da decisão judicial que homologou a transação.
(TJMG; AI 0904726-86.2022.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 25/08/2022; DJEMG 26/08/2022)

Vale lembrar que é cabível transferir ao locatário a obrigação de pagamento dos tributos incidentes sobre o bem imóvel, ainda que a regra seja o custeio pelo locador (art. 22, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91), vez que cuida de direito disponível. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PACTO VERBAL NÃO COMPROVADO. IPTU’S ATRASADOS. CONTRATO EXPRESSO QUANTO AO PERÍODO DE RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. ENTREGA DAS CHAVES ANTECIPADAMENTE PELA LOCATÁRIA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS NEM DE QUE TERIAM SIDO CAUSADOS POR RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Não houve comprovação de que as partes tenham efetivado “acordo verbal” para redução do valor dos alugueis, de modo que deve prevalecer o quanto firmado no contrato locatício, o qual foi realizado sem ressalvas ou vício de consentimento.
II. O contrato entabulado previu expressamente o dever da locatária pelo pagamento dos IPTU’s do ano de 2014 em diante, não havendo que se falar em qualquer nulidade, já que se trata de direito disponível, tendo o pacto sido firmado sem qualquer vício ou oposição.
III. Nos termos do art. 4º da Lei do Inquilinato, é devido o pagamento da multa referente à cláusula penal, proporcional ao tempo que ainda restava no contrato de locação, quando há a entrega das chaves de forma antecipada pela locatária. lV. O art. 373, I, do CPC estabelece que é dever do Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de forma que a Ré-reconvinte deveria ter demonstrado que houve dano aos materiais armazenados no prédio locado, bem como que tais danos decorreram diretamente de problemas de conservação do imóvel que pudessem ser imputados à locadora. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0803189-93.2017.8.12.0018; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 04/05/2022; Pág. 126)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DECISÃO DENEGATÓRIA ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. MÉRITO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO. Tendo sido decidido anteriormente pelo indeferimento do pedido de chamamento ao processo de terceiros, possíveis devedores do valor cobrado do Réu, se esse não interpôs, à época, agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IX, CPC), operou-se a preclusão.
À luz do disposto nos arts. 22 e 23 da Lei nº 8.245/91, além de previsão expressa no contrato, é obrigação do locatário o pagamento das despesas alusivas a IPTU, aluguel, água e taxa de lixo pertinentes ao período da locação.
(TJMG; APCV 5003121-47.2020.8.13.0313; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 30/08/2023; DJEMG 31/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.